Tribunal: CARF
Processo: 10620.000180/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000180/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ESPÓLIO DE GERALDO RABELO DAYRELL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando o
contribuinte comprova, cumulativamente, a existência de decisão judicial ou
acordo homologando judicialmente determinando o pagamento da pensão aos
respectivos alimentandos(as) e o efetivo pagamento da pensão nos termos do
que restou fixado na decisão ou acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000180/2010-66
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2005, cujo imposto suplementar restou apurado no montante de R$ 19.858,70,
acrescido de multa de ofício e juros de mora (fls. 55/58).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 56 e 58, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
(i)
Dedução indevida de dependente no montante de R$ 1.404,00 em virtude
da exclusão de Joaquina Rabino Dayrell desta condição, por falta de
comprovação;
(ii)
Dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 11.443,84,
supostamente pagas à Jane Maria Diniz Carvalho (R$ 2.440,00), a Valério
José Soares Pereira (R$ 290,00), ao Odontodoc (R$ 98,00), à RX Clínica
Radiologia Ltda (R$ 8,00) e à Associação dos Engenheiros Ferroviários do
Centro Oeste (R$ 8.607,84), por falta de comprovação; e
(iii)
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no montante de R$
75.712,69 as quais foram pagas a Bernardo Diogo Gontijo Dayrell (R$
49.323,65) e a Amanda Barroca Dayrell (R$ 26.389,04), por falta de
comprovação.
Conforme se verifica da Declaração de Ajuste Anual de fls. 67/72, foi apurado
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 4.495,45.
Cientificado do lançamento, o inventariante do contribuinte apresentou
impugnação de fls. 2/5, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
i.
Que tomou conhecimento da Notificação em 31/03/2010;
ii.
Que tinha como única dependente sua mãe, Sra. Joaquina Rabelo Dayrell,
nascida em 17/09/1913, que, apesar de aposentada pelo INSS, não
dispunha de recursos suficientes para seu sustento;
iii.
Que os rendimentos recebidos pela citada senhora foram informados na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte como parcela isenta de
aposentaria de maiores de 65 anos;
iv.
Que estavam sendo acostados comprovantes das despesas médicas no
valor total de R$ 11.345,34;
v.
Que deduziu indevidamente despesa paga a Odontoc Ltda, cujo recibo
refere-se a outro ano;
vi.
Que pagou pensão alimentícia judicial no valor total de R$75.712,69,
consoante documentos anexados; e
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

vii.
Que restou evidente a inexistência de dolo do contribuinte, que não
apresentou documentos em atendimento às intimações pela fatalidade de
seu falecimento e de seus sucessores residirem em outras localidade e não
terem sido intimados.
Ao final, o contribuinte requereu que a impugnação fosse julgada procedente e
que as deduções fossem reestabelecidas.
Em 30/04/2010, a autoridade preparadora entendeu, inicialmente, que a
impugnação havia sido apresentada intempestivamente, conforme se verifica do Despacho de fls.
79/80 e, aí, o processo acabou sendo encaminhado para a Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário – SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas – MG para que
fosse verificada a possibilidade de revisão de ofício do lançamento. Em resposta de fls. 82, a
SACAT acatou as alegações do inventariante acerca da tempestividade da impugnação e o
processo, de modo que o processo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Julgamento em
Belo Horizonte - MG.
Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, a Delegacia Regional de Julgamento devolveu o processo para a delegacia de
origem para que as respectivas providências fossem tomadas, conforme se verifica do Despacho
de fls. 88. E, aí, a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete
Lagos – MG exarou o Despacho de fls. 90 em que apontou, dentre outras questões, que, nos
termos do artigo 28 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação apresentada fora do prazo legal
deveria ser encaminhada para a DRJ para julgamento de questão de preliminar, se fosse o caso.
O Setor de Arrecadação e Cobrança da Agência da Receita Federal em Curvelo –
MG publicou o Despacho de fls. 91/95 e entendeu que não deveria tomar quaisquer providências
acerca do pleit0o do contribuinte que, no caso, e segundo a autoridade, deveria ser analisado pela
SAFIS/DRF/STL/MG em observância à determinação da DRJ/BHE/MG e, por conseguinte,
dever-se-ia emitir Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, cuja ciência dos mesmos,
competiria, aí, sim, à Agência.
Em seguida, e com fulcro no disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora, após análise dos autos, emitiu Termo
Circunstanciado de fls. 97/99 por meio do qual apurou imposto suplementar a pagar no valor de
R$1.137,32 em virtude do restabelecimento de despesa médica no valor de R$ 11.345,84, de
dedução de dependente no valor de R$ 1.404,00 e de despesa com pensão judicial no valor de R$
49.678,20, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, constatamos que:
As despesas médicas com Jane Carvalho, Valério Pereira, , Rx Clínica radiológica Ltda,
Serv. Médicos e Associação dos Engenheiros Ferroviários do Centro-Oeste foram
comprovadas.
As despesas médicas pagas à Odontodoc Doc. Ortodônticas (R$ 98,00) não foram
comprovadas.
Foi apresentada ordem judicial determinando às fontes pagadoras o desconto de pensão
no valor de 20% dos rendimentos líquidos ao filho Bernardo Diogo Dayrell. Analisando
os contracheques apresentados pelo espólio, verifica que 20% dos rendimentos líquidos
corresponde à quantia de R$23.288,86. Como somente a pensão paga em cumprimento
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

de decisão judicial pode ser deduzida da base de cálculo do IRPF, o valor excedente à
R$ 23.288,86 não é dedutível.
Foi apresentada ordem judicial determinando às fontes pagadoras o desconto de pensão
alimentícia no valor de 20% dos rendimentos líquidos ao filho Bernardo Diogo Dayrell.
Analisando os contracheques apresentados pelo espólio, verifica que 20% dos
rendimentos líquidos corresponde à quantia de R$ 23.288,86. Como somente a pensão
paga em cumprimento de decisão judicial pode ser deduzido da base de cálculo do
IRPF, o valor excedente à R$ 23.288,86 não é dedutível.”
De acordo com Despacho Decisório no 09/2012 (fls. 100), a autoridade acabou
deferindo a proposta de manutenção parcial do lançamento de acordo com a tabela abaixo:
LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR
EXCLUÍDO
VALOR
MANTIDO
IRPF
19.858,70
18.721,38
1.137,32
Multa de Ofício
14.894,03
14.041,04
852,99
Total s/ juros
34.752,73
32.762,42
1.990,31
O inventariante entendeu por apresentar manifestação complementar de fls.
110/115 suscitando, em síntese, alegação acerca da tempestividade de impugnação e do
cerceamento de defesa e, em seguida, tendo sido cientificado do Despacho Decisório no
09/2012, apresentou manifestação de fls. 118/120, acompanhada dos documentos de fls.
121/123, tendo argumentado, em síntese, (i) que o pagamento realizado acima do teto de R$
23.288,86 decorreu de pagamento compulsório pelo INSS de pensão judicial alimentícia atrasada
no valor de R$ 17.050,68, conforme comprovara os documentos acostados, (ii) que estava
demonstrado que a competência do referido pagamento ao Bernardo Diogo Gontijo Dayrell foi
janeiro de 2005, e, ainda, (iii) que não havia dúvida de que a dedução realizada foi legal e
legítima.
Por fim, o inventariante requereu que fosse deferida a proposta de exigência do
imposto suplementar apenas no tocante à apuração do valor devido pela não comprovação da
despesa médica paga à Odontodoc no valor de R$ 98,00.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 70/75, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, já que a multa de mora no percentual de 10% deveria ser aplicada no lugar da multa
de ofício, nos termos do artigo 964, inciso I, alínea “b” do Decreto no 3.000/99, e não a multa de
ofício.
Além disso, a autoridade também entendeu por reestabelecer a dedução de pensão
alimentícia no valor de R$ 50.237,74, e não R$ 49.678,20, tal qual a autoridade lançadora havia
entendido quando do Termo Circunstanciado de fls. 97/99, de sorte que, no final, o imposto a
pagar foi apurado no valor de R$ 983,44, acrescido de juros e multa de 10%.
O referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 06/03/2013 (fls. 142) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
145/148, protocolado tempestivamente em 04/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que não merece prosperar a manutenção da exigência do imposto
suplementar, já que o pagamento a maior pelo INSS no valor de R$
17.050,68, realizado ao alimentando Bernardo Dayrell, se mostra
plenamente passível de dedução, não havendo que se liminar as deduções
realizadas a título de pensão ao teto de R$ 50.237,74 dedução da pensão
alimentícia no valor de R$ 17.050,68;
(ii)
Que a dedução realizada com base no pagamento compulsório do INSS de
pensão alimentícia judicial atrasada no valor líquido de R$ 17.050,68 é
totalmente lícita, de acordo com os documentos de fls. 49/50, tendo em
vista que ela ocorreu no ano de 2005 e o contribuinte não recebeu tais
valores como renda para fins de tributação;
(iii)
Que a autoridade não pode diferenciar quais pensões são válidas para fins
de deduções, haja vista que elas são provenientes de ordem judicial e
foram realizadas de forma compulsória pelo órgão público responsável, de
sorte que a declaração de ajuste anual foi elaborada em consonância com a
legislação do Imposto de renda, podendo-se observar, ainda, que não foi o
contribuinte quem deu causa ao pagamento em atraso, mas, sim, o próprio
INSS; e
(iv)
Que no documento denominado comprovante de rendimentos pagos de
retenção de imposto de renda na fonte (fls. 50), emitido pelo próprio INSS,
consta o pagamento a título de pensão a Bernardo Diogo Gontijo Dayrell
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

no montante de R$ 40.288,01, incluindo-se aí o valor de R$ 17.050,68, no
ano-calendário de 2005.
Com base em tais alegações, o espólio de Geraldo Rabelo Dayrell requer que o
recurso seja provido para que a dedução de pensão alimentícia paga a Bernardo Diogo Gontijo
Dayrell no montante de R$ 17.050,68 seja considerada válida e, subsidiariamente, caso não seja
esse o entendimento, que o valor do imposto suplementar seja divido em 4 guias de igual valor
para que carda herdeiro do espólio possa arcar com 1/4 do valor exigido.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que o objeto do litígio em sede recursal diz
apenas com a dedução de pensão alimentícia no montante de R$ 17.050,68, pagas pelo INSS ao
alimentando Bernardo Diogo Gontijo Dayrell, haja vista que tanto o contribuinte já havia
reconhecido que deduzira indevidamente as despesas médicas com a Odontoc Ltda, no montante
de R$ 98,00, quanto a própria autoridade fiscal já havia entendido por reestabelecer a
dedutibilidade das demais despesas médicas e, ainda, por reestabelecer a dedutibilidade da
pensão alimentícia no montante de R$ 23.288,86.
Note-se, por oportuno, que as despesas com dependentes no montante de R$
1.404,00 não foram debatidas por parte da autoridade julgadora de 1a instância e, por
conseguinte, não foram objeto de alegações recursais.
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações do recorrente no que diz com a
dedução de pensão alimentícia paga a Bernardo Diogo Gontijo Dayrell no montante de R$
17.050,68.
Registre-se, de logo, que são dedutíveis da declaração de ajuste anual as
importâncias pagas em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais nos termos do que prescreve o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de
1995. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.”
Pelo que se pode observar, para que o interessado se beneficie da dedução dos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia é necessário que preencha dois requisitos:
(i) a existência de decisão judicial ou acordo homologando judicialmente determinando o
pagamento da pensão aos respectivos alimentandos(as); e (ii) a efetiva comprovação do
pagamento da pensão.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

No caso concreto, observe-se que a partir da análise dos comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitidos pela fontes pagadoras
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER e Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS (fls. 51/52), é possível verificar que constam ali o pagamento de pensão alimentícia nos
respectivos montantes de R$ 18.191,28 e 32.046,46, as quais, somadas, totalizam o montante de
R$ 50.237,74, tal qual restou apurado corretamente pela própria autoridade julgadora de 1a
instância.
A rigor, perceba-se que a Declaração do Imposto Retido na Fonte –Dirf emitida
pelo INSS em nome do contribuinte consigna, como valor total deduzido dos rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário de 2005, o montante de R$ 32.046,46, o qual encontra-se
discriminado no comprovante de rendimentos como parcela paga a título de pensão alimentícia.
Por outro lado, consigne-se que, a partir da análise dos documentos juntados às
fls. 49 e 121/123, é possível constatar que Bernardo Diogo Gontijo Dayrel também recebeu
rendimentos relativos a outros ano-calendários em 2005 do INSS a título de pensão –
aposentadoria por tempo de serviço, sendo que, diferentemente do que o espólio do contribuinte
sustenta, a natureza dos rendimentos ali indicados nada tem a ver com a dedução de pensão
alimentícia que é o objeto da presente discussão, sem contar que essa parcela no montante de R$
17.050,68 foi paga de forma extemporânea e, por essas razões, não pode ser deduzida na
Declaração de Ajuste Anual em nome do contribuinte relativa ao ano-calendário de 2005.
Portanto, e diferentemente do que o espólio do contribuinte sustenta, o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (fls. 52) não indica o pagamento de pensão a
Bernardo Diogo Gontijo Dayrell, no ano-calendário de 2005, no montante de R$ 40.288,01. O
valor ali fixado a título de deduções pelo pagamento de pensão alimentícia é de R$ 32.046,46.
A rigor, consigne-se que esse juízo de valoração dos elementos probatórios
carreados aos autos é realizado à luz do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que dispõe que a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá
determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López1:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
De todo modo, o que deve restar claro é que o comprovante de rendimentos pagos
e de retenção do imposto de renda retido na fonte emitido pelo INSS (fls. 52) indica, a título de
pensão alimentícia, o montante de R$ 32.046,46, o que significa dizer, portanto, que o montante
R$ 17.050,68 não está ali incluído. Em outras palavras, e diferentemente do que o espólio do
contribuinte leva a crer, o valor de R$ 17.050,68 pago a título de pensão pelo INSS a Bernard
Diogo Gontijo Dayrell não deve ser considerado para fins de dedução de pensão alimentícia na
declaração de ajuste anual do contribuinte relativa ao ano-calendário de 2005.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher das alegações lançadas
pelo espólio do contribuinte no sentido de que o montante de R$ 17.050,68 deveria ser deduzido
da base de cálculo do imposto de renda a título de pensão alimentícia, uma vez que os
documentos juntados aos autos nos leva a concluir que o referido montante não foi pago a título
de pensão alimentícia e muito menos em virtude de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, nos termos do que determina o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/1995.
A título de informação, observe-se, por fim, que esta autoridade a competência
desta autoridade julgadora diz apenas com o julgamento da legalidade dos lançamentos fiscais
tais quais efetuados pelas auditores fiscais da Receita Federal, de modo que o pedido no sentido
de que a cobrança do imposto seja emitida em 4 guias de igual valor, para que cada um dos
herdeiros do espólio arque com 1/4 do valor exigido, não pode ser aqui atendida.

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000180/2010-66

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital